Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO EXECUTADO. DECISÃO IRREVERSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Deve ser extinto o cumprimento de sentença após a decretação, mediante decisão irreversível, da falência do executado.
II. Recurso provido.